Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710037-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMY STARETZ RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., SV VIAGENS LTDA DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 34385528. I. Brasília, 18 de abril de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito